Tribunal: TJDFT
Processo: 0003114-49.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE. VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. TROCA DE FAIXA. PREPOSTO DO PROPRIETÁRIO. IMPRUDÊNCIA. IMPERÍCIA. CONFIGURADAS. DEVER DE INDENIZAR. ORÇAMENTOS. VALORES NÃO CONTESTADOS. QUESTÃO PRECLUSA.
1. Foi oportunizado às partes a produção das provas que julgavam necessárias, assim, não ocorreu cerceamento de defesa ou qualquer motivo para anular e cassar a sentença.
2. A testemunha do Autor narrou a dinâmica do acidente de maneira consentânea com a acatada pelo Juízo, nos seguintes termos: "que encontrava-se no banco do passageiro do veículo do requerente no momento do acidente; que recorda-se que o motorista, DIEGO vinha conduzindo o veículo pela faixa da direita, mais ao canto, da EPIA, sentido SUL/NORTE, e conversavam tranquilamente quando foram surpreendidos pela fechada de um caminhão; que o caminhão bateu no veículo do requerente pela lateral, o que provocou rasgos na lataria; que o acidente aconteceu de maneira repentina, de forma que DIEGO não teve tempo de buzinar ou de tentar frear ou acelerar para evitar o abalroamento; que logo após o choque, o caminhão continuou normalmente transitando pela EPIA, razão pela qual acredita que o motorista sequer percebeu o acidente; que DIEGO continuou seguindo o caminhão até ele parar, quando então conversou com o motorista e pegou seus dados pessoais; que na sequência seguiram caminho".
3. Importante salientar que é incontroverso que o caminhão modificou de faixa sem perceber a presença do veículo do Autor na faixa paralela para onde se deslocava, portanto, independentemente de existir “ponto cego”, restou comprovado que o veículo do requerido não foi conduzido com a cautela exigida, principalmente na condução de um veículo de várias toneladas, que normalmente transita em velocidade diferente das dos demais veículos, o que faz exigir procedimento mais completo e elaborado para a habilitação de seus condutores.
4. O Autor comprovou a existência do acidente, a participação do veículo do requerido e a culpa do preposto do requerido, que agiu com imperícia e imprudência.
5. Como salientou o Juízo monocrático, o requerido poderia ter impugnado precisamente os orçamentos e valores apresentados pelo Autor, demonstrando e comprovando os valores de reparação que julgava corretos, contudo, não o fez, tornando esses valores questão preclusa.
6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.